Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719270-05.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS RECORRIDO: ROBERTO DELFORGE DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ART. 1.351 DO CC. NORMA COGENTE. DECADÊNCIA. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. A inobservância ao quórum qualificado previsto no art. 1.351 do CC, norma de natureza cogente, importa em nulidade; porquanto, tal ato, não se reveste da solenidade que a lei considera essencial (art. 166, V, do CC). Precedentes. 2. A decadência não se opera sobre atos nulos, praticados em franca violação às normas cogentes, não se convalescendo, portanto, pelo decurso do tempo (art. 169 do CC). 3. Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação dada ao artigo 179 do Código Civil, ao deixar de reconhecer a decadência que macula a pretensão meritória. Defende que a alteração da convenção condominial sem a observância de quórum especial torna o ato apenas anulável e não nulo, e, portanto, convalesce pelo decurso do tempo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023